Tribunal: TJES
Processo: 5000156-64.2018.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000156-64.2018.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: ROMEU SCHWARTZ COSME
RELATOR(A
):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

NÚMERO: 5000156-64.2018.8.08.0068

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 4ª TURMA RECURSAL - GABINETE 2

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ROMEU SCHWARTZ COSME

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Visto em Inspeção,

1.
Cuida-se de
recurso inominado cível
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença de ID 1154254 que solucionou a lide na origem nos seguintes termos:

Face ao exposto e por tudo mais o que dos autos consta,
confirmo a decisão de fls. 58/59 (ID. 990427), e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES a pretensão inserta na inicial, para: a) condenar a empresa requerida, a indenizar a parte Autora, a título de dano moral, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido

de acordo com a súmula 362 do STJ e juros de mora a partir da citação de 1% ao mês. Resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Para tal propósito sustenta em síntese que cumpriu a determinação da sentença proferida nos autos 00001802220148080068, quanto à exclusão da responsabilidade do Autor/Recorrido pelos débitos da instalação anteriores a 24/12/2011, bem como que promoveu a alteração da responsabilidade da instalação para o nome da parte adversa, a qual, todavia, teria se quedado inadimplente das faturas vencidas entre os meses de 04/2021 e 10/2014, bem como as faturas vencidas nos meses de abril e junho de 2018, motivo pelo qual sua conduta teria sido legítima e inexistiriam danos morais.

É o relatório.
DECIDO
.

2.
CONHEÇO
do recurso e
ATRIBUO
efeito suspensivo.

3.
Quanto ao mérito da pretensão recursal, vislumbro que a r. sentença reclama reforma, visto que logrou a Requerida/Recorrente demonstrar a regularidade na atuação de interrupção do fornecimento de energia elétrica,
visto que identificada inadimplência referente ao período de responsabilidade do Recorrido pelo imóvel em conformidade com decisão judicial e contemporâneo à data da interrupção do serviço, mercê a documentação coligida com a peça de defesa.

Desta forma, identifico a regularidade na conduta da Requerida/Recorrente, o que afasta a procedência do pedido,visto que agiu no regular exercício de direito

4.
Isto posto
CONHEÇO
e
DOU INTEGRAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar integralmente a sentença, de modo a julgar improcedentes os pedidos deduzidos pelo Recorrido. Sem custas ou honorários.

É o voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.